Tribunal: TJMT
Processo: 0000855-03.2020.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000855-03.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Falsa identidade, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIONEI RODRIGUES DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEIDE SILVA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 274.693.521-04 (VÍTIMA), MARIONEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 964.712.631-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PUNIBILIDADE EXTINTA POR INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO NO CRIME DE LESÃO CORPORAL
- INCONSISTÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DA FORMA SOLENE - VONTADE INEQUÍVOCA DA VÍTIMA DEMONSTRADA NO CURSO PROCESSUAL - 2)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE -
POSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO EVIDENCIADO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO -
3)
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
- FALTA DE INTERESSE RECURSAL - 4) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Não há que se falar em decadência do direito de representação porquanto esta, nas ações penais públicas condicionadas, prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal, tal como ressai na hipótese dos autos.

2)

A ausência de comprovação inequívoca de que o recorrente tenha atribuído a si a falsa identidade, com o fito de obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou de causar dano a outrem, impõe a absolvição do crime capitulado no art. 307, do Código Penal.

3)

Carece de interesse recursal a pretensão de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena vez que o apenado teve sua punibilidade extinta pelo integral cumprimento da pena aplicada.

4)

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Marionei Rodrigues da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000855-03.2020.8.11.0064 - Cód. 11481240, pelo Juízo da Vara 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática dos delitos de
lesão corporal e falsa identidade
, tipificados no art. 129,
caput
, e art. 307, ambos do Código Penal, à pena de
07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Inconformada, o apelante pleiteia nas razões de id. 67853967, a reforma da r. sentença proferida, requerendo
preliminarmente

a
declaração da extinção da punibilidade
com relação ao crime de lesão corporal, por decadência, na forma do art. 107, inc. IV, do CP, em razão da ausência de representação da ofendida para propositura da respectiva ação penal.

No
mérito
, o pedido é pela
absolvição
do apelante em relação ao crime de falsa identidade e
fixação do regime inicial aberto
para o cumprimento da pena imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 67853971).

O parecer, da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça em substituição, é pelo
não acolhimento da preliminar
e
desprovimento
do recurso de apelação, com a manutenção da sentença nos exatos termos em que foi prolatado (id. 80529967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Marionei Rodrigues da Silva foi denunciado por ter, em tese, perpetrado as condutas descritas no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, em concurso material com o art. 307, c/c art. 71 (três vezes), todos do Código Penal, pois 16/01/2020, por volta das 10h, em via pública, localizado na rua Carlos Chagas, bairro Copa Rondon, próximo a Av. Lions, na comarca de Rondonópolis, com consciência e vontade,
tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante violência, 01 (uma) bolsa
pertencente à vítima Neide Silva de Souza Almeida, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a ofendida gritou por socorro, fato que chamou a atenção de transeuntes, fazendo com que o acusado saísse em desabalada carreira - FATO I.

Consta
ainda “que no mesmo dia, primeiro por volta das 11h00min e segundo por volta das 14h46min, bem como no dia seguinte (17/01/2020), o denunciado Marionei Rodrigues da Silva, com consciência e vontade,
atribuiu-se falsa identidade, com a finalidade de obter vantagem ilícita em proveito próprio, consistente em ocultar seus antecedentes criminais maculados e de se furtar à aplicação da lei penal
” (id. 67853473) - FATO II.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que vítima caminhava em via pública, ocasião em que o suspeito, visando subtrair sua bolsa, desferiu-lhe um tapa na região da nuca, causando desiquilíbrio na ofendida, que caiu contra um muro, causando-lhe as lesões, sendo que o acusado ainda desferiu um chute na perna da ofendida; esta então, gritou por socorro, chamando a atenção de populares que transitavam pelo local, fazendo com que Marionei Rodrigues empreendesse fuga.

Narra que a ação criminosa foi flagrada um cidadão não identificado, que seguiu o denunciado e, em seguida, acionou a polícia militar, que logrou êxito em captura-lo ainda próximo ao palco dos fatos. Abordado pela polícia militar, por volta as 11h00min, o acusado atribuiu-se falsa identidade, afirmando chamar-se Marcelo Rodrigues da Silva com o fim de ocultar seus antecedentes maculados, já que ostenta inúmeros registro em sua folha de antecedentes criminais e, em consequência, se furtar à aplicação da lei penal.

Depois de ter sido preso em flagrante delito e conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia, durante seu interrogatório policial, o acusado novamente mentiu seu nome afirmando, que se chamava Marcelo Rodrigues da Silva, comportamento este repetido em audiência de custódia, realizada no dia 17/01/2020.

Diante de tais fatos e após percorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou a denúncia parcialmente procedente e desclassificou a conduta descrita no art. 157, caput, c/c inc. II, do art. 14, ambos do Código Penal, para o art. 129,
caput
, bem como o condenou pela prática do art. 307, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, tendo ao final declarado a extinção de sua punibilidade, em virtude do cumprimento integral da pena, eis que permaneceu segregado em tempo superior à pena aplicada.

Ainda assim o apelante exsurge inconformado perante esta instância revisora, fim de sejam revistos os fundamentos do edito condenatório sobretudo porque pleiteada inclusive a extinção da punibilidade sob outro fundamento, bem como a própria absolvição do recorrente.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do pleito defensivo.

1) Preliminar de reconhecimento da decadência em relação ao crime de lesão corporal leve

Antes de adentrar no mérito da insurgência, a defesa suscita a extinção de punibilidade do apelante pela ocorrência decadência, na forma do art. 107, inc. IV, do CP, uma vez que não há representação da ofendida para propositura da respectiva ação penal em relação ao crime de lesão corporal, o qual que se processa por meio de ação penal pública condicionada à representação.

Não obstante a irresignação,
a preliminar
desmerece
acolhida.

Isso porque, não obstante a ausência de representação sacramental e explícita a vítima em questão
participou do procedimento investigativo durante a fase administrativa,
tendo sido ouvida pela autoridade policial (id. 67853473 - Pág. 15/16), realizado exame de corpo de delito (id. 67853473 - Pág. 31/37) e, posteriormente,
prestou depoimento seu depoimento em juízo
,
tornando assim inequívoca a sua vontade em ver processado e responsabilizado o seu malfeitor
.

Ao tratar da questão, o d. sentenciante assim manifestou:

“(...) Ademais, com relação a tese defensiva para a extinção da punibilidade do acusado, em razão da ocorrência da decadência do direito de representação da vítima, a meu ver, NÃO merece acolhimento, pois
apesar da ausência do termo de representação formal da vítima nos autos, sob minha ótica, o simples comparecimento dela para registrar a ocorrência e para

realizar o exame de corpo de delito e, posteriormente o seu comparecimento em Juízo para prestar depoimento, demonstra de forma inequívoca o seu desejo na persecução penal
(...)”

Deveras, acertada a conclusão do magistrado, pois, a teor da jurisprudência deste e. Sodalício “
nos crimes de ação pública, condicionada à representação, esta independe de forma sacramental, bastando que fique demonstrada a inequívoca intenção da vítima e/ou seu representante legal em processar o ofensor”
(N.U 0002944-51.2014.8.11.0050, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/10/2015, DJE 22/10/2015).

Partilha dessa intelecção, o e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. INJÚRIA RACIAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. (...). 2.
Doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que a representação do ofendido nas ações penais públicas condicionadas prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima de autorizar a persecução criminal
. 3.
O simples registro de ocorrência policial pela vítima, bem como as declarações por ela prestadas quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, são suficientes
para que seja deflagrada ação penal contra a agravante pelo crime de injúria racial, uma vez que demonstram a nítida intenção da ofendida em autorizar a persecução criminal”
(AgRg no HC 492.764/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019) – destaquei.

Com efeito, resta patente que a vítima Neide Silva de Souza Almeida não decaiu do seu direito de representação, ao contrário, deixou patente durante o decurso da
persecutio criminis
a sua vontade em ver responsabilizado o seu ofensor, de modo que inexiste ilegalidade a ser sanada, no que toca à condenação do apelante pelo delito de lesão corporal leve e, por isso,
rejeita-se
a prejudicial.

1)

Do pleito absolutório em relação ao delito de falsa identidade

De outro norte, a pretensão absolutória do crime do art.
307 do Código Penal
comporta acolhimento
.

Para a análise do mérito, calha a transcrição de excerto da sentença que entendeu pela condenação do acusado,
verbis
:

“Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal retro descrito. A materialidade do delito de falsa identidade encontra-se perfeitamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/10, nota de ciência das garantias constitucionais de fl. 20, termo de qualificação e interrogatório de fls. 21/23, nota de culpa de fl. 24, termo de audiência de custódia de fls. 50/52, mídia constante no evento nº 06, laudo de confronto papiloscópico de fls. 57/62, além é claro da prova testemunhal acostada aos autos.

Por seu turno, a autoria delitiva também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas em desfavor do réu, contudo, somente em relação ao fato ocorrido durante a audiência de custódia. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual. O réu Marionei Rodrigues da Silva ao prestar o seu interrogatório em sede inquisitorial (fls. 21/23) e em Juízo, permaneceu em silêncio. No que tange à prova testemunhal, destaco que o único policial ouvido em Juízo, ou seja, Wellington Santos da Silva, afirmou que não se recorda em qual momento o réu forneceu nome falso.

Portanto, verifica-se dos autos que,
as provas de autoria no presente caso, em relação as duas primeiras ocorrências do delito de falsa identidade, ou seja, durante a abordagem da polícia militar e o interrogatório prestado perante a Autoridade Policial, se baseiam exclusivamente nos documentos alhures mencionados
, ou seja, boletim de ocorrência de fls. 09/10, nota de ciência das garantias constitucionais de fl. 20, termo de qualificação e interrogatório de fls. 21/23 e nota de culpa de fl. 24,
os quais reafirmo que, sequer comprovam a materialidade delitiva, pois o citado réu assinou os mencionados documentos com o nome verdadeiro e, nenhuma testemunha foi auscultada sobre esses fatos
,
diferentemente do que ocorreu durante a audiência de custódia, onde o réu novamente assinou o nome correto, mas ao ser indagado por este magistrado momentos antes, durante a sua oitiva gravada, ele forneceu nome falso, visando ocultar os seus antecedentes criminais, conforme se denota da mídia constante no evento nº 06
, razão pela qual, merece a devida reprimenda, sendo relevante salientar que, o delito ora em apuração, é considerado crime formal, que se consuma independentemente do resultado pretendido.

Destaco ainda que, não há que se falar em absolvição, em razão da impossibilidade de utilização do contido na mídia da audiência de custódia, sob o argumento de que o material ali contido, não pode ser utilizado como prova do fato, pois alega que a citada audiência é direcionada apenas para avaliar as circunstâncias da prisão do acusado, o que a meu ver, realmente procede, porém, o citado material não está sendo utilizado na apuração do crime de roubo tentado, cujo fato resultou na prisão do réu, mas sim, na apuração do delito de falsa identidade, que por sua vez, ocorreu naquele exato momento (...)”
(id. 67853954).

Verifica-se da sentença reprochada que o magistrado não considerou as duas primeiras ocorrências do delito de falta identidade, ocorridas durante a abordagem policial e interrogatório, pois estas acusações se basearam apenas em documentos (boletim de ocorrência, nota de ciência das garantias constitucionais, termo de qualificação e interrogatório e nota de culpa) cujo o acusado os assinou com o nome verdadeiro e porque nenhuma testemunhada foi ouvida para elucidação dos fatos.

Já na audiência de custódia, entendeu que o ilícito restaria configurado pois ao ser indagado pela autoridade judiciária, Marionei Rodrigues da Silva identificou seu prenome como Marcelo.

No entanto, entendo
inexistir comprovação inequívoca de que o recorrente tenha atribuído a si a falsa identidade, com o fito de
“obter vantagem em proveito próprio ou alheio”
ou de
“causar dano a outrem”,
sobretudo porque, após fornecer o prenome equivocado ao magistrado, o
acusado assina a corretamente seu prenome e seu sobrenome na ata da aludida audiência
.

Nesse sentido, a Defensoria Pública argumenta que “
muito embora ao ser interrogado em Juízo o Réu tenha exercido o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, em todas as oportunidades narradas na peça acusatória o próprio Réu assinou corretamente o nome “Marionei”.
É evidente que caso desejasse obter qualquer vantagem [no caso, a tão propalada ocultação de antecedentes] é óbvio que o Apelante jamais assinaria corretamente seu prenome
, como de fato fez, assinando a ata corretamente identificando seu prenome “Marionei” e seu sobrenome”
(id. 67853967).

Além disso, não se descarta a possibilidade desse equívoco ter ocorrido em virtude retardo mental leve (CID 10-70) que o recorrente possui, consoante conclusão exarada em incidente de insanidade mental instaurado (autuado em apenso a estes autos sob o número 1014258-11.2020.8.11.0003).

Com efeito, diante da insuficiência de provas relacionadas ao elemento subjetivo do tipo penal previsto em questão, a
absolvição
é medida que se impõe.

Por fim,
carece de interesse recursal
a pretensão de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, porquanto a punibilidade do recorrente foi declarada extinta pelo juízo de origem face o seu cumprimento integral.

Diante do exposto,
dou provimento parcial
ao recurso defensivo, tão somente para absolver Marionei Rodrigues da Silva da imputação prevista no art. 307 do Código Penal, com base no art. 386, III, do CPP, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021